Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-82.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-82.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANEZITA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM VÍCIO FORMAL E NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO DE FISCALIZAR A REGULARIDADE PROCESSUAL E DE PREVENIR POSSÍVEIS FRAUDES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de a parte autora não ter cumprido a determinação judicial para regularizar sua representação processual (apresentação de procuração válida, assinada e atualizada). A demanda envolve parte idosa e supostamente hipossuficiente, questionando empréstimo consignado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de cumprir diligência determinada pelo juízo para sanar vício na representação processual (procuração), no contexto de cautelas contra litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juiz tem o dever de fiscalizar a regularidade da representação processual (art. 76 do CPC) e de determinar a emenda da inicial quando verificar irregularidades (art. 321 do CPC).

2. Em demandas de massa envolvendo consumidores hipervulneráveis, a exigência de procuração regular, sem vícios formais e atualizada, é medida de cautela necessária para assegurar o efetivo consentimento da parte e combater a litigância predatória ou artificial, em consonância com as diretrizes do NUCOF/TJBA.

3. A inércia ou recusa da parte autora em cumprir a determinação de emenda da inicial, insistindo na validade de documento questionado pelo juízo, autoriza o indeferimento da peça vestibular e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, Parágrafo Único, c/c art. 485, I, do CPC.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, quando a parte autora descumpre determinação judicial para regularizar a representação processual (procuração), diligência está amparada no poder de cautela do magistrado para verificação da higidez da demanda e combate à litigância predatória”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000429-82.2025.8.05.0018
, em que figuram como Apelante
ANEZITA LOPES DE SOUZA
e como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça